Tribunal: STF
Processo: Rcl 92208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS E SEM EFEITOS VINCULANTES. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL
NS. 275, 387, 437, 485, 530, 588 E 789: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev S/A, em 19.3.2025, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional da Sétima Região no Processo n. 0000802-83.2025.5.07.0007, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária n. 3.667, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 e nas Reclamações ns. 46.878, 45.367, 41.079, 52.170, 52.791, 52.921, 52.956, 52.957, 52.958 e 52.959:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREPARO. DESERÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração interpostos pela reclamada (DATAPREV) em face de acórdão que não conheceu de seu Recurso Ordinário por deserção, ante a comprovação extemporânea das custas processuais. A embargante alega omissões quanto à sua imunidade tributária recíproca, ao regime de precatórios, à aplicação do
art. 1.007, § 2º, do CPC e à preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária recíproca (ACO 3.667-DF) isenta a empresa pública do recolhimento de custas;
(ii) estabelecer se a submissão ao regime de precatórios autoriza a dispensa do preparo na fase de conhecimento; (iii) determinar se a abertura de prazo pelo juízo de origem para comprovação das custas afasta a deserção; e (iv) verificar se a natureza de ordem pública da competência material obriga o seu exame em recurso deserto.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imunidade tributária recíproca (Art. 150, VI, ‘a’, da CF/88) alcança apenas impostos, não abrangendo custas processuais, que possuem natureza de taxa ou preço público. 4. O comportamento da embargante ao juntar guia de depósito (ID ec00b98) no ato do recurso e, posteriormente, alegar isenção total configura ‘venire contra factum proprium’ e inovação recursal. 5. O regime de precatórios (Art. 100 da CF/88) disciplina a fase de execução e não altera os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal previstos na CLT. 6. A regra de saneamento do art. 1.007, § 2º, do CPC e da OJ 140 da SBDI-1 do TST aplica-se apenas à insuficiência de valor e não à ausência de comprovação tempestiva, sendo o prazo recursal legal e preclusivo. 7. O não conhecimento do recurso por vício de admissibilidade (deserção) impede o exame de quaisquer outras matérias veiculadas no apelo, inclusive preliminares de ordem pública, por ser o juízo de prelibação antecedente lógico obrigatório ao mérito recursal.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária recíproca não exonera empresas públicas do recolhimento de custas processuais. 2. A comprovação do preparo fora do prazo legal acarreta a deserção, não sendo sanável por decisão do juízo de primeiro grau após o exaurimento do prazo recursal. 3. O óbice da deserção prejudica a análise de preliminares de competência material suscitadas no recurso” (doc. 24). 

2. A reclamante relata que “obteve perante o excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, o reconhecimento da imunidade tributária recíproca” (fl. 3).

Argumenta que, “se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, como já dito, faz jus ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Carta Magna” (fl. 4).

Pondera que, “se a reclamante – empresa pública federal – por decisão do STF, está imune aos impostos, segue-se que teve o seu regime jurídico equiparado ao das autarquias e entes da Administração Pública direta, por ser estatal de natureza pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial, por via de consequência lógica, faz jus às prerrogativas próprias da Fazenda, inclusive ao regime de precatório previsto no artigo 100 da Carta Magna” (fl. 4).
Afirma que “a decisão prolatada na Reclamação Trabalhista n. 0000802- 83.2025.5.07.0007, NÃO guarda obediência à necessidade de observância das prerrogativas da Fazenda, especialmente da imunidade tributária e do regime de precatórios (ex vi dos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil) (...), considerando a afronta ao entendimento firmado por essa Corte no que restou decidido nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 e nas RCLs. 46.878/SP (...), 45.367/RO (...), 41.079/RJ (...) e mais recentemente a 52.170/DF (...), a 52.791/DF (...), a 52.921/PI (...), 52.956/PI (...), 52.957/PI (...), 52.958/PI (...), e dentre outras tantas apreciações desse c. Supremo Tribunal Federal a respeito da temática”
(fls. 4- 5).

Sustenta que “a ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário desse c. STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3667/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância da imunidade tributária recíproca e do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 13).

Pondera que “as prerrogativas reconhecidas por este Supremo em favor de entidades como a DATAPREV não se limitam a ‘blindar’ a fase executiva em relação a impostos, mas se projetam sobre todo o regime processual, de modo a assegurar que o acesso às instâncias recursais e às Cortes Superiores não seja condicionado a exigências incompatíveis com a condição de sujeito de direito público, vinculado às finalidades constitucionais de prestação de serviços essenciais” (fl. 17).

Requer medida liminar para “suspen[der] o trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0000802-83.2025.5.07.0007, em curso perante a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de relatoria do Exmo. Desembargador Francisco José Gomes da Silva, sustando quaisquer medidas que desconsidere a sujeição da DATAPREV à imunidade tributária reciproca e ao regime de precatórios previsto no art. 100 e seguintes da CF até o julgamento final da presente Reclamação, conforme estatui o artigo 158 do RISTF, tal como ocorrera nas RCLs. 46.878/SP, 45.367/RO, 41.079/RJ, 52.170/DF, 52.791/DF, 52.921/PI, 52.956/PI, 52.957/PI, 52.958/PI e 52.959/PI (decisões em anexo), dentre outras tantas semelhantes” (fl. 19).

No mérito, pede “seja cassada a decisão contrária ao posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 ) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que o cumprimento do comando judicial (Acórdão f381437, anexo) na Reclamação Trabalhista 0000802-83.2025.5.07.0007 observe as prerrogativas equiparadas de Fazenda Pública desta empresa pública federal, especialmente a imunidade tributária recíproca e o regime de precatório (...), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437, por ser de direito“ (fls. 32-33, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao rejeitar os embargos de declaração opostos no Recurso Ordinário n. 0000802-83.2025.5.07.0007, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.

5. Na espécie em exame, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev S/A volta-se contra decisão pela qual rejeitada a alegação de omissão na decisão embargada, sob o fundamento de que “a submissão ao regime de precatórios (Art. 100 da CF) diz respeito à sistemática de execução e não desonera a parte do cumprimento dos pressupostos de admissibilidade recursal na fase de conhecimento. A DATAPREV não se enquadra no rol do art. 790-A da CLT ou do Decreto-Lei nº 779/69 para fins de isenção legal de preparo” (fl. 3, e-doc. 24).

6. Diferente do que se tem em reclamações análogas ajuizadas pelo mesmo reclamante, na espécie vertente não se comprova a prática, por órgãos da Justiça do Trabalho, de constrição judicial incidente sobre contas bancárias titularizadas pelo reclamante. O que se tem, no caso, é apenas a rejeição de embargos de declaração por ausência de omissão quanto aos pontos arguidos pelo reclamante. Não se comprova, assim, necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl
n. 88.772, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora